Tribunal: TJPA
Processo: 0811185-40.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811185-40.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCIO KLEY ALVES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART. 155, CAPUT, DO CP. CRIME QUE NÃO ADMITE A DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA AINDA QUE RESULTE DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA. DELITO CUJA PENA MÁXIMA NÃO EXCEDE 04 (QUATRO) ANOS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA ALTERAÇÕES REALIZADAS PELA LEI Nº 13.694/2019 NOS ARTS. 282, §2º E 311 DO CPP QUE ADMITIAM ESSE PROCEDIMENTO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. ORDEM E CONHECIDA E CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O paciente foi denunciado pela prática do crime do art. 155,
caput
, do CP, cuja pena máxima é de 04 (quatro) anos de reclusão. Trata-se, portanto, de infração penal que não admite a decretação da prisão preventiva,
ex vi
do art. 313, inc. I do CPP, razão pela qual, ainda que tenha cometido outro delito, a sua custódia, na presente ação penal, não poderia ser decretada, ante a proibição expressa da lei processual penal, devendo ser reconhecido o constrangimento ilegal.

2.

A Lei nº 13.694/2019 (Pacote anticrime), ao modificar a redação do §2º do art. 282 e
caput
do art. 311 do CPP, acabou com a possibilidade de decretação da prisão preventiva
ex officio
como ocorreu no caso em análise, o que demonstra, mais uma vez a ilegalidade da prisão do paciente. Precedentes do STJ e STF.

3.

Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder a ordem impetrada, expedindo-se em favor do paciente o competente alvará de soltura em favor do paciente, se por
al
não estiver preso, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém. (PA), 02 de dezembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar interposto pelo Defensor Público Flávio César Cancela Ferreira em favor do paciente
MÁRCIO KLEY ALVES DOS SANTOS
, acusado da prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do CP, e preso preventivamente por ordem do
JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ.

O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir, tendo em vista que o Juízo inquinado coator decretou de ofício sua prisão preventiva, uma vez que descumpriu medida cautelar imposta em outra ação penal, o que infringe o comando normativo do §2º do art. 282 do CPP.

Pediu a concessão liminar da ordem, a fim de que fosse expedido o competente alvará de soltura.

A liminar foi indeferida (doc. Id nº 3979212) e as informações foram prestadas (doc. Id nº 4000828).

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 08/12/2019, na Cidade de Oeiras do Pará, o paciente puxou das mãos da vítima E.G.T. a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), sendo preso em flagrante. No dia 10/12/2019, em audiência de custódia, o coacto foi beneficiado com as seguintes medidas cautelares: a) pagamento de fiança no valor de R$ 02 (dois) salários mínimos; b) comparecimento perante à autoridade judiciárias em todas as vezes

que fosse intimado; c) proibição de manter contato com a vítima; d) proibição de cometer qualquer outro crime ou se envolver com pessoas que possuam histórico de crimes. Na data de 24/01/2020, foi denunciado pela prática do crime do art. 155,
caput
, do CP.

Todavia, no dia 23/07/2020, o paciente teve a sua prisão preventiva decretada de ofício, por ter praticado novo crime em 18/07/2020.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL ALEGADO

O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir, tendo em vista que o Juízo inquinado coator decretou de ofício sua prisão preventiva, uma vez que descumpriu medida cautelar imposta em outra ação penal, o que infringe o comando normativo do §2º do art. 282 do CPP.

Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que o paciente foi denunciado pela prática do crime do art. 155,
caput
, do CP, cuja pena máxima é de 04 (quatro) anos de reclusão. Trata-se, portanto, de infração penal que não admite a decretação da prisão preventiva,
ex vi
do art. 313, inc. I do CPP. Desse modo, por mais que o coacto tenha cometido outro delito, a sua custódia, na presente ação penal, não poderia ser decretada, ante a proibição expressa da lei processual penal.

Ademais, a Lei nº 13.694/2019 (Pacote anticrime), ao modificar a redação do §2º do art. 282 e caput do art. 311 do CPP, acabou com a possibilidade de decretação da prisão preventiva
ex officio
como ocorreu no caso em análise, o que demonstra, mais uma vez a ilegalidade da prisão do paciente.

Nesse sentido, já decidiu o Colendo STF:

HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINAR EM TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 691/STF. SUPERAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. COVID-19. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS – PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA. PACTO DE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS. DIREITO FUNDAMENTAL DO PRESO. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE NORMA LEGAL PROIBITIVA. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. ARTS. 5º, LIII, LV, LIX, 93, 129, I, E 133, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 282, § § 2º e 4º, 310, 311 E 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PODER GERAL DE CAUTELA. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da superação da Súmula 691/STF nas hipóteses em que se evidencie a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão hostilizada.

2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 347-MC, assentou, em provimento de eficácia geral e vinculante, a obrigatoriedade da realização da audiência de apresentação em caso de prisão em flagrante. Trata-se de direito subjetivo do preso decorrente dos artigos 9.3 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, bem como do artigo 310 do Código de Processo Penal. 3. A pandemia causada pelo novo coronavírus não afasta a imprescindibilidade da audiência de custódia, que deve ser realizada, caso necessário, por meio de videoconferência, diante da ausência de lei em sentido formal que proíba o uso dessa tecnologia. A audiência por videoconferência, sob a presidência do Juiz, com a participação do autuado, de seu defensor constituído ou de Defensor Público, e de membro do Ministério Público, permite equacionar as medidas sanitárias de restrição decorrentes do contexto pandêmico com o direito subjetivo do preso de participar de ato processual vocacionado a controlar a legalidade da prisão.

4. A Constituição Federal de 1988, ao atribuir a privatividade da promoção da ação penal pública ao Ministério Público (art. 129, I); ao assegurar aos ligantes o direito ao contraditório e à ampla defesa e assentar o advogado como função essencial à Justiça (art. 5º, LV e 133); bem como, ao prever a resolução da lide penal, após o devido processo legal, por um terceiro imparcial, o Juiz natural (art. 5º, LIII e LXI; 93 e seguintes), consagra o sistema acusatório.

5. A Lei n. 13.964/19, ao suprimir a expressão “de ofício” constante na redação anterior dos arts. 282, § § 2º e 4º, e 311, ambos do Código de Processo Penal, veda, de forma expressa, a imposição de medidas cautelares restritivas de liberdade pelo magistrado sem que haja anterior representação da autoridade policial ou requerimento das partes.

6. O art. 310 do Código de Processo Penal deve ser interpretado à luz do sistema acusatório e, em conjunto, com os demais dispositivos legais que regem a aplicação das medidas cautelares penais (arts. 282, §§ 2º e 4º, 311 e seguintes do CPP). Disso decorre a ilicitude da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em prisão preventiva pela autoridade judicial.

7. O auto de prisão em flagrante é procedimento de natureza administrativa, em que a autoridade policial limita-se a observar as formalidades legais para a sua lavratura (arts. 304 e seguintes do CPP), sem tecer consideração sobre a necessidade e a adequação da prisão preventiva, espécie com pressupostos e requisitos distintos (art. 311 e seguintes do CPP). Faz-se, portanto, necessário pedido, formal e expresso, da autoridade policial ou do Ministério Público, em audiência de custódia, para a imposição da prisão preventiva pelo magistrado.

8. O poder geral de cautela não autoriza o agir do Juiz por iniciativa própria quando em detrimento da liberdade individual. No processo penal, para que a intervenção estatal opere nas liberdades individuais com legitimidade, é necessário o respeito à legalidade estrita e às garantias fundamentais. Doutrina. Precedentes.

9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício. (HC 186421, Relator(a): CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-273

DIVULG 16-11-2020

PUBLIC 17-11-2020)

E o Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO CONSUMADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA DE OFÍCIO. NULIDADE. NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. LEI N. 13.964/2019. AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELO PACOTE ANTICRIME BUSCAM A EFETIVAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA GARANTIR A LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE COM A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- O entendimento firmado pela Corte estadual, no sentido de não haver nulidade na hipótese em que o Juízo, de ofício, sem a prévia provocação da autoridade policial ou do órgão ministerial, convertia a prisão em flagrante em preventiva, quando preenchidos os requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, estava em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a qual entendia que "a conversão do flagrante em prisão preventiva é uma situação à parte, que não se confunde com a decisão judicial que simplesmente decreta a preventiva ou qualquer outra medida cautelar".

-
Todavia, em uma guinada jurisprudencial, a Quinta Turma desta Corte de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 590.039/GO, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 23/6/2020, DJe 25/6/2020, passou a entender que em virtude da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), não é mais admissível essa conversão de ofício porque, as alterações do Pacote Anticrime denotam "a intenção legislativa de buscar a efetivação do sistema penal acusatório", vontade essa explicitada, por exemplo, ao alterar o art. 311 do CPP - suprimindo a expressão "de ofício" ao tratar da possibilidade de decretação da prisão pelo magistrado -, e ao incluir o art. 3ª-A no CPP, dispondo que o Processo Penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória pelo órgão de acusação.

- Desse modo, o novo entendimento é no sentido de ser indispensável, de forma expressa, o prévio requerimento das partes, do Ministério Público ou da autoridade policial para que o juiz aplique qualquer medida cautelar. Frise-se que esta nova orientação está alinhada com as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal Precedentes.

- Ordem concedida, ex officio, para garantir a liberdade provisória ao paciente, salvo de por outro motivo estiver preso ou cumprindo pena, com a determinação para que o Juízo singular fixe medidas cautelares alternativas, nos termos da Lei n. 12.403/2011.

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 622.523/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020)

Por isso, há que ser reconhecido o constrangimento ilegal.

Ante o exposto, conheço e concedo a ordem impetrada, determinando a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente se por
al
não estiver preso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 02 de dezembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 03/12/2020